Tribunal: TJDFT
Processo: 0000501-18.2010.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0000501-18.2010.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME EMBARGADO: MULTIPLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios (ID 23902452) opostos por MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME em face de MULTIPLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME contra acórdão proferido por esta Turma Cível. Contrarrazões aos embargos apresentados sob ID 24865782. Verifica-se que o Ministério Público ainda não foi intimado para manifestar-se sobre o Embargos de Declaração opostos. Após, voltem-se conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2021 16:29:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador